Tribunal: TJES
Processo: 5001673-76.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001673-76.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: JOSE EVALDO VIEIRA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO DO AUTOR. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS.
QUANTUM.
MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se o caso de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

2.
O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

3.
"
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
” (Súmula 479, Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

4.
O C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante no sentido de que
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

5.
A devolução em dobro do indébito deve ocorrer apenas em relação aos descontos realizados após o mês da publicação do EREsp n. 1.413.542/RS (março/2021), enquanto os anteriores deverão ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira.

6.
A situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido. Dano moral configurado.

7.
O valor fixado em sentença para indenização aos danos extrapatrimoniais, isto é, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), observa as peculiaridades do caso e encontra-se consentâneo com a jurisprudência pátria.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001673-76.2021.8.08.0011

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELAD
O
: JOSÉ EVALDO VIEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ITA
Ú
UNIBANCO S.A.
contra r. sentença acostada ao ID nº 6615424 que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação em danos morais
ajuizada por
JOSÉ EVALDO VIEIRA
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, TORNO DEFINITIVA a tutela antecipada e JULGO EM PARTE PROCEDENTES os pedidos. DECLARO inexigível o débito litigioso. CONDENO o polo passivo: i) a título de repetição do indébito, à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, além das que porventura tenham sido descontadas a mais,

com atualização monetária desde os desembolsos (Súmula 43, STJ); ii) à indenização por danos morais da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com atualização deste arbitramento (Súmula 362, STJ). Sobre a condenação incidirão juros legais moratórios contados dos descontos indevidos (item i) e do evento danoso (item ii) (Súmula 54, STJ).

Mercê da sucumbência, condeno a Requerida a suportar custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.”

Em suas razões, ao ID nº 6615426, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
colacionou documentos idôneos, ao passo que o apelado apenas realiza alegações;
(ii)
a r. sentença não considerou todos os documentos apresentados;
(i
ii
)
inexiste dano material;
(iv)
a devolução em dobro é incabível, em razão da inocorrência da má-fé; e
(v)
os danos morais são indevidos.

Subsidiariamente, pleiteia pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões, ao ID nº 6615431, pelo desprovimento do recurso.

Para propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

O autor,
JOSÉ EVALDO VIEIRA
ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito
em face de
ITA
Ú
UNIBANCO S.A.
,

pugnando, em suma, pela declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro das parcelas descontadas, assim como pelo pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

Para tanto, aduz que constatou no mês de abril de 2021, um empréstimo consignado descontando de seu benefício previdenciário, lançado sem sua autorização, consistindo em 80 (oitenta) prestações mensais de R$ 366,16 (trezentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos), culminando no montante de R$ 17.658,39 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos), valor que não foi, em momento algum, depositado em sua conta.

A tutela de urgência foi deferida, para determinar a suspensão dos descontos no benefício do requerente, cujo cumprimento foi comprovado nos autos. No mesmo feito, o ônus da prova foi invertido ao apelante.

Citado, o requerido apresentou contestação, alegando, no mérito, a regularidade na contratação do empréstimo, sob o n° 0063892125420201120, denominado
consignado
i
nteligente
, configurando um contrato de reestruturação/refinanciamento, com escopo voltado para a quitação do contrato originário, identificado pelo nº 0000000000000084.

Desta forma, salientou que a quantia disponibilizada foi aplicada na liquidação do contrato preexistente firmado com outra entidade creditícia.

Após o transcorrer da demanda, adveio a r. sentença objurgada, que foi proferida nos moldes acima delineados.

Pois bem.

Trata-se o caso de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 da Lei nº 8.078/90, consubstanciada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Importa salientar que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

O citado julgamento originou, inclusive, o Enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479, Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso em comento, a demanda fundou-se na alegação de que estariam sendo realizados descontos sucessivos no benefício previdenciário do autor, relativo a um empréstimo que não teria sido por ele contraído.

Nesta feita, foi demonstrado pelo apelado a existência de descontos advindos do contrato de empréstimo que afirma desconhecer (ID nº 6615207), ao passo que a instituição financeira, em sua defesa, apenas colaciona dados retirados de seu próprio sistema, desprovidos de qualquer assinatura da parte autora, o que evidencia prova produzida de forma unilateral.

Não obstante, inexistem quaisquer documentos que comprove a efetiva contratação dos referidos empréstimos pelo autor, tanto o impugnado na presente ação (n° 0063892125420201120), quanto o suposto contrato originário nº 0000000000000084.

Desta forma, correto o magistrado primevo ao concluir, com base nos elementos constantes dos autos, que “
sendo certo que não restou demonstrada a legalidade da contratação do empréstimo com desconto previdenciário, patente o ato ilícito praticado pela parte ré (art. 186, CC), impondo-se a suspensão em definitivo das parcelas do empréstimo sobre os proventos da parte autora, bem como o dever do Banco réu em reparar os danos causados
”.

No tocante à devolução em dobro, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante no sentido de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

A despeito de precedentes anteriores, extrai-se do novo entendimento que nas pretensões de repetição de indébito relativo às cobranças indevidas em relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a restituição em dobro do valor prescinde da comprovação da má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

Contudo, vale acrescentar que, “
A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto
”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022)

Assim, no presente caso, a devolução em dobro do indébito deve ocorrer apenas em relação aos descontos realizados após o mês da publicação do EREsp n. 1.413.542/RS (março/2021), enquanto os anteriores deverão ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira.

No caso em comento, ressalto, ainda, o evidente abalo moral experimentado pelo autor, haja vista que se viu privado de sua verba alimentar por ato negligente do banco apelante, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico do requerente, modificando seu estado anímico.

Nesse aspecto, diante da análise do tema, vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de
dano presumido
, conforme o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

CIVIL. CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NÃO CONTRATAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA
. NULIDADE DE CONTRATO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGLIGÊNCIA DO RÉU.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. – A instituição financeira que realiza contrato de empréstimo sem se cercar de garantias e não averigua a autenticidade da documentação apresentada pelo falsário, ocasionando, in casu, privação patrimonial relevante ao aposentado, pratica ato ilícito, nos termos do art. 186, do Código Civil, e assume o risco inerente à atividade financeira que desenvolve, devendo responder pelos danos causados ao consumidor vítima da fraude. 2.– Empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em descontos indevidos na aposentadoria, é caso típico de dano
in re ipsa
, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima, por ser presumido, uma vez que o contexto que envolve a situação, por si só, já gera abalo psíquico na parte lesionada.
3. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração o binômio da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. 4 – Age com culpa, na modalidade negligência, a instituição financeira que, a partir de solicitação feita por falsário, formaliza contrato em nome de outra pessoa, gerando débito em folha de pagamento, por dívida que não contratou. Para a configuração do dano moral é irrelevante que os fatos tenham se desenvolvidos a partir de conduta ilícita praticada por terceiro. 5 – Apelo conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF - APC: 20140111198127, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 02/07/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/07/2015 . Pág.: 170)

_____________________

Pretensão à declaração de inexigibilidade de obrigação e à indenização por danos morais - Fraude na contratação de empréstimo consignado - Ilícito configurado - Responsabilidade objetiva da instituição financeira
- Inteligência do art. 14 do Código do Consumidor e art. 931 do Código Civil -
Risco implícito às atividades - Prejuízos presumidos pela privação dos ativos destinados à subsistência digna -
Adequação do arbitramento - Atualização monetária conforme a Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido, em parte.

(TJ-SP - APL: 00725954520108260002 SP 0072595-45.2010.8.26.0002, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 12/03/2014, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2014)

De igual forma, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SER IMPUTADO AO AUTOR. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA NOS DANOS MATERIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA PRIMEVA QUANTO AOS JUROS DE MORA. 1. A prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute aos requeridos a prova da existência da relação jurídica.
2. Conforme jurisprudência pátria, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido em benefício previdenciário da autora, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.
3. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido. (...)

(TJES; Apl 0018701-55.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019)

No que pertine ao
quantum
referente ao dano moral, o valor fixado na r. sentença objurgada para indenização aos danos extrapatrimoniais, isto é, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a meu sentir, observa as peculiaridades do caso e encontra-se consentâneo com a jurisprudência pátria.

Por fim, no tocante à necessidade de compensação, verifico o mesmo que o juízo
a quo
, em razão da ausência de quaisquer documentos que comprovem o efetivo repasse dos valores por parte da instituição financeira ao autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que a devolução em dobro do indébito deve ocorrer apenas em relação aos descontos realizados após o mês da publicação do EREsp n. 1.413.542/RS (março/2021), enquanto os anteriores deverão ocorrer de forma simples.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.